Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603975-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.625
RECURSO NA REPRESENTSAÇÃO 0603975-59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Redator Designado: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: MARILEI DE SOUZA LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRENTE: LOUVOR ETERNO ASSESSORIA FONOGRAFICA EIRELI
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
RECORRIDO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2022. RECURSO
ELEITORAL.

REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA

ELEITORAL.
JUSTAPOSIÇÃO. ADESIVOS. LATERAL DE
VEÍCULO MÉDIO. PEQUENA DIMENSÃO.
EFEITO

OUTDOOR.

NÃO
CARACTERIZADO. PROVIMENTO.
1 - Não se configura o efeito visual de
outdoor quando, a despeito de haver
justaposição

de

propagandas,

sua
magnitude seja insuficiente para se
assemelhar àquela espécie de peça
publicitária. In casu, a aposição de dois
adesivos, um de característica circular e
outro retangular, na lateral de um veículo
automotor de porte médio e de propriedade
privada não caracterizou o efeito outdoor.
2 - Recurso conhecido e provido.
Representação improcedente.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
1 of 13
12/12/2022 17:29

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 08/12/2022
REDATOR DESIGNADO: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARILEI DE SOUZA LIMA E LOUVOR ETERNO
ASSESSORIA FONOGRÁFICA - EIRELLI, em face da Sentença que julgou procedente a
Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando as representadas
ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, em razão do uso de
propaganda eleitoral mediante outdoor, com fulcro no art. 26 da Resolução nº 23.610/2019 e no
art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997, nos termos da fundamentação.
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Id 43203485).
Em suas razões recursais a representada sustenta, em síntese, que: 1) o veículo não pode ser
equiparado a outdoor; 2) diante do excesso na medida empregada, devida seria a determinação
de sua regularização, o que se comprovou ter sido realizada incontinente; 3) o único adesivo que
faz referência à campanha eleitoral é o de formato redondo, no lado esquerdo do veículo, que
ostenta os requisitos da propaganda impressa lícita, tais como: nome da candidata, nome do
partido, número, CNPJs e que os demais não ostentam propaganda eleitoral; 4) que o slogan
“deputada estadual Mara Lima abençoando o Paraná, um projeto de evangelização e inclusão
social”; 5) o projeto de evangelização social resta abarcado no objeto social da empresa Louvor
Eterno Assessoria Fonográfica - Eireli; 6) a divulgação estava autorizada pelo art. 17, §único, I, da
Resolução nº 23.610/2019, pois se tratava de atividade englobada em seu objeto social; 7) o único
adesivo que contém propaganda eleitoral não restou autorizado pela candidata e não se manteve
afixado com sua ciência; 8) a multa somente será devida se, notificado da irregularidade na
propaganda eleitoral, o candidato não a retirar no prazo de 48 horas; 9) para configurar o efeito
outdoor, a propaganda precisaria ultrapassar 4m2, enquanto o único adesivo de campanha, que
ostenta a condição de candidata da representada, está dentro dos limites legais de 0,5m2, com
fulcro no inciso II, do art. 20 da Resolução TSE nº 23.610/2019; 10) não se trata de plataforma de
campanha, mas atividade religiosa.
As representadas apresentaram aditivo ao recurso, aduzindo que o requisito necessário à
configuração do efeito outdoor (a maior visibilidade da propaganda eleitoral) não está preenchido,
vez que o pequeno tamanho da propaganda, com medidas inferiores ao máximo permitido, ficou
escondida pela plotagem do carro com outras informações que não continham o pedido de voto e
o número de urna da candidata e, portanto, a finalidade de notório benefício à candidata não foi
atingido (Id 43208570). Ao final, requerem o provimento do recurso para julgar improcedente a
representação, afastando a multa aplicada.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral sustentando, em suma, que “...não assiste razão
aos recorrentes quando afirmam que nem todos os adesivos constantes no veículo se relacionam
com a disputa eleitoral, pois os dizeres "Deputada Estadual Mara Lima" e "um projeto de
evangelização e inclusão social" se relacionam diretamente com o pleito e com as propostas de
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
2 of 13
12/12/2022 17:29

campanha da candidata. Assim, o veículo, que possui a cor branca, acompanhado das imagens da
representada Marilei e de frases relacionadas à sua campanha eleitoral, beneficiaram a candidata
na disputa eleitoral”. Ao final, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto à admissibilidade
recursal. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir quanto à matéria de fundo, pelos motivos que
passo a arrolar.
A controvérsia instaurada diz respeito à seguinte imagem, extraída de arquivo de
vídeo apresentado com a inicial:
Como se vê, além da propaganda lícita no vidro traseiro do veículo, há também um
adesivo circular na lateral e a pintura, na porta traseira e no espaço entre esta e o adesivo circular,
de propaganda eleitoral da candidata.
Com base nessa imagem, o e. relator entendeu que estaria configurado o efeito
visual de outdoor e, em decorrência, aplicou à candidata e à empresa que ela integra multa
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
3 of 13
12/12/2022 17:29

individual de R$ 5.000,00, com fundamento nos artigos 39, § 8º, da Lei nº 9.504/97, e 26 da
resolução TSE nº 23.610/2019, mantida mesmo com a comprovação de que houve a remoção do
conteúdo irregular face ao contido na súmula TSE nº 48.
Os dispositivos e a súmula referidos apresentam a seguinte redação:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou
fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a
empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais). (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e
os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei
nº 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de peças de
propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de outdoor sujeita
a pessoa infratora à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 1º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
Súmula-TSE nº 48
A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a
multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97.
Por sua vez, o dispositivo referido na súmula TSE nº 48 tem o seguinte teor:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Portanto, tem-se uma propaganda irregular em bem particular (veículo), questão
disciplinada pelo artigo 37 da Lei das Eleições, mas à qual foi aplicada multa decorrente do efeito
visual de outdoor.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
4 of 13
12/12/2022 17:29

Na minha ótica, tendo como base exclusivamente o curto vídeo que acompanha a
inicial e a imagem dele extraída, não há elementos seguros para que se infira o efeito visual de
outdoor.
Quanto a referido efeito, mister pontuar que não basta, para a sua configuração, que
haja a justaposição de propagandas, havendo a necessidade que sua magnitude seja tamanha
que se assemelhe, na prática, a um outdoor.
Em caso similar, este Regional assim entendeu:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. ADESIVO E
BANDEIRAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR NÃO
CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A utilização de adesivo em veículo automotor nos limites permitidos pela legislação,
somada a duas bandeiras móveis posicionadas na janela do automóvel em movimento não
geram o efeito visual de outdoor. No caso, tanto as dimensões como a falta de alinhamento
impedem o denominado efeito único.
2. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 060048263, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 27/04/2021, não destacado no
original]
Nesse precedente, a imagem objeto de análise era a seguinte:
Na minha concepção, o impacto visual desse conjunto é mais atrativo que o contido
nos presentes autos, de sorte que, até por coerência ao referido julgado, de cujo quórum
participei, acompanhando o e. relator, penso ser o caso de não reconhecer o alegado efeito
outdoor no caso vertente.
Diferente é a situação em que os engenhos publicitários são justapostos em veículos
de grandes dimensões - caminhões, ônibus -, em que o efeito outdoor é alcançado com mais
facilidade.
Também nesta Corte foi avaliada recentemente a seguinte imagem:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
5 of 13
12/12/2022 17:29

No caso, mesmo com alguma dificuldade pelo ângulo da fotografia, é possível
verificar que se trata da lateral de um caminhão totalmente envelopada com a propaganda
eleitoral do candidato. Pelas próprias dimensões do veículo de grande porte, o efeito visual de
outdoor é inerente ao uso incontido da sua lataria para a veiculação de propaganda. Constou da
ementa do julgado:
(...)
3. O uso de veículo particular (caminhão), contendo adesivos propagandísticos com
fotografias e jingle que exalta as qualidades de pré-candidatos, fora das hipóteses legalmente
previstas e com efeito visual semelhante a outdoor, meios de propaganda ilícitos durante o
período eleitoral e, por consequência, fora dele, contraria o contido nos §§ 8º e 11 do art. 39 da
Lei nº 9.504/1997 e conduz à aplicação da aludida multa do § 3º do art. 36 da referida lei.
(...) [TRE-PR, RE nº 060012090, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 05/03/2021, não destacado no
original]
Assim, considerando que, na minha percepção, não é evidente a configuração do
efeito outdoor e mantendo coerência com os precedentes indicados, renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente a
representação.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Redator Designado
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
6 of 13
12/12/2022 17:29

VOTO VENCIDO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARILEI DE SOUZA LIMA E LOUVOR ETERNO
ASSESSORIA FONOGRÁFICA - EIRELLI, em face da Sentença que julgou procedente a
Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral, condenando as representadas
ao pagamento da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), individualmente, em razão do uso de
propaganda eleitoral mediante outdoor, com fulcro no art. 26 da Resolução nº 23.610/2019 e no
art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997, nos termos da fundamentação.
II.i. Admissibilidade
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
II.ii. Mérito
No mérito, a discussão cinge-se à suposta prática de propaganda eleitoral
irregular pelas representadas, ora recorrentes, consistente na divulgação de mídia com efeito
outdoor, mediante automóvel adesivado na parte traseira e lateral, contendo a imagem da
candidata representada, com o seguinte texto: “ deputada estadual e cantora Mara Lima –
Abençoando o Paraná”; “Cantora Mara Lima, 10456”; “ um projeto de evangelização e
inclusão social.”
A propaganda é a seguinte:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
7 of 13
12/12/2022 17:29

O art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997 veda a veiculação de propaganda mediante outdoor, conforme
segue:
§ 8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A proibição do uso de outdoors ou da junção de imagens com resultado similar foi regulamentada
pelo Tribunal Superior Eleitoral no art. 26, § 1º, da Res. TSE nº 23.610/2019, in verbis:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
federações, as coligações, as candidatas e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 39, § 8º, da Lei nº
9.504/1997 . (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita a pessoa infratora à multa prevista neste
artigo.
Conforme leciona José Jairo Gomes (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª ed. Atlas. 2018, p.
548), se considera outdoor, para fins de propaganda eleitoral, a “junção ou justaposição de vários
painéis ou placas de proporções menores, desde que, tomados em conjunto, haja semelhança ou
efeito visual de outdoor. ”
Na espécie, verifica-se que os adesivos colocados no veículo conferem um aspecto que se
assemelha ao efeito visual de outdoor.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
8 of 13
12/12/2022 17:29

A representada-recorrente alega que não são todos os adesivos que contemplam propaganda
eleitoral, pois o único adesivo que faz referência à campanha é o de forma redonda, no lado
esquerdo do veículo, no qual constam nome e número da candidata, CNPJ e partido.
Contudo, não lhe assiste razão, vez que os dizeres “Deputada Estadual Mara Lima” e “um
projeto de evangelização social”, constantes nos demais adesivos, se relacionam
estritamente com o pleito e também com as propostas da campanha da candidata
representada, de modo que o conjunto dos adesivos fixados ao veículo deve ser considerado
para a configuração da propaganda irregular por meio de outdoor. No caso dos autos, apesar da
ausência de comprovação da dimensão das propagandas individualizadas, observa-se que a
totalidade dos adesivos gerou efeito de outdoor, em flagrante desrespeito ao limite legalmente
permitido, restando configurada a propaganda eleitoral irregular.
Portanto, o que deve ser levado em consideração, no presente caso, é o impacto visual único que
as propagandas proporcionaram, formando, no conjunto, um verdadeiro mosaico, motivo pelo qual
deve ser somada a metragem de todas para efeito de averiguação de sua regularidade ou não.
Desta forma, friso que, independentemente da metragem ser superior ou inferior aos ditames
legais, é necessário averiguar se a justaposição das imagens tem o caráter gerador de efeito
outdoor, ou seja, se tem a capacidade de gerar desequilíbrio no pleito eleitoral. Como se vê, a
propaganda eleitoral realizada pelas representadas no veículo gerou efeito visual que se
assemelha a outdoor, com o claro objetivo de desequilibrar a disputa eleitoral.
A despeito da arguição da recorrente relativa à permissão de propaganda eleitoral de até 4m2,
temos que referida medida somente é admitida para a fachada do comitê central de campanha,
com fulcro no art. 14, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
MÉRITO. PROPAGANDA ELEITORAL. PINTURA NA FACHADA DE COMITÊ
CENTRAL DE CAMPANHA COM AS CORES DO PARTIDO CONJUNTO QUE
ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE 4 M2. EFEITO ANÁLOGO A OUTDOOR.
IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DECORRÊNCIA LEGAL DA
ILICITUDE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Conforme artigo 14, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019, é ilícito que a
propaganda na fachada do comitê central de campanha tenha dimensão
superior ao limite de 4m2 (quatro metros quadrados).
2. Caracteriza propaganda irregular a reprodução de engenhos publicitários que,
em seu conjunto, justapostos ou não, causem impacto visual de outdoor, ainda
que isoladamente atendam ao tamanho permitido em lei.
3. A inclusão de placa dos candidatos contendo ao fundo pintura na parede da
fachada do imóvel com as mesmas cores da propaganda, criando uma moldura
uniforme, configura efeito visual de outdoor.
4. Trata-se de infração de natureza objetiva e cuja prática leva, ipso facto, à
incidência da penalidade por expressa previsão legal.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
9 of 13
12/12/2022 17:29

5. Recurso conhecido e desprovido.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06006868620206160195 - QUATRO BARRAS -
PR - Acórdão nº 58304 de 09/03/2021 - Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva -
Publicação:DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 11/03/2021). (grifei)
Afasta-se a alegação contida na pretensão recursal de que o material publicitário adesivado ao
veículo Renault/Duster branco, de placas BEL6D72, de propriedade da também recorrente Louvor
Eterno Assessoria Fonográfica Eirell e supostamente conduzido por terceiro, se deu somente em
favor da divulgação das atividades artísticas da representada-recorrente Marilei Souza Lima (Mara
Lima), vez que se observa da propaganda em formato de círculo o número e o nome de urna
da candidata que, justaposta aos demais adesivos contendo slogans de campanha,
produzem o efeito outdoor.
Ademais, o inciso II do § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 na redação trazida pela Lei nº
13.165/2015 alterada pela Lei 13.488/2017 limita o uso de adesivos em propaganda em bens
particulares à dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro quadrado).
Para elucidar, a jurisprudência desta Corte Eleitoral:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. AJUIZAMENTO POR PARTIDO ISOLADO, JÁ COLIGADO, EM
FACE DE CANDIDATOS CONCORRENTES ÀS ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS E
PROPORCIONAIS. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM
RELAÇÃO

AOS

CANDIDATOS

AO

CARGO

MAJORITÁRIO.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO À CANDIDATA AO CARGO
PROPORCIONAL. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CAMINHÃO
PLOTADO COM FOTOGRAFIAS E VEICULANDO JINGLE. ILICITUDE.
AUSÊNCIA DE PASSEATA, CARREATA, COMÍCIO OU REUNIÃO. EFEITO,
ADEMAIS, SEMELHANTE A OUTDOOR, O QUE TAMBÉM FOI VERIFICADO NA
UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS E KOMBI, AMBOS ADESIVADOS COM
FOTOGRAFIAS. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. MULTA APLICADA.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. O partido coligado não detém legitimidade para ajuizar representação
isoladamente em face dos candidatos para o cargo majoritário; igualmente,
porém, não ocorre em relação a candidato nas eleições proporcionais.
2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem
propaganda antecipada - por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, como
o outdoor, em razão da interpretação sistemática das normas que regulam a
propaganda eleitoral. Precedente do TSE (REspe nº 060022731, Rel. Min.
EDSON FACHIN, DJe 1º/07/2019).
3. O uso de veículo particular (caminhão), contendo adesivos propagandísticos
com fotografias e jingle que exalta as qualidades de pré-candidatos, fora das
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
10 of 13
12/12/2022 17:29

hipóteses legalmente previstas e com efeito visual semelhante a outdoor, meios
de propaganda ilícitos durante o período eleitoral e, por consequência, fora dele,
contraria o contido nos §§ 8º e 11 do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 e conduz à
aplicação da aludida multa do § 3º do art. 36 da referida lei.
4. Carros de som e afins somente podem ser utilizados durante o período eleitoral
em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, na dicção
do § 11 do art. 39 da Lei nº 9.504/1997, nos termos da redação dada pela Lei nº
13.488/2017.
5. A disposição normativa prevista no § 2º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997, na
redação trazida pela Lei nº 13.165/2015, limita a propaganda em bens
particulares com o uso de adesivo à dimensão máxima de 0,5m2 (meio metro
quadrado).
6. As circunstâncias fáticas indicam a sua ciência acerca dos atos de pré-
campanha, conforme exigência do 40-B da Lei das Eleições.
7. São protelatórios os embargos declaratórios voltados contra decisão proferida
em declaratórios anterior e em cuja decisão já tinham sido examinados alegações
idênticas, já que se trata de ato que atenta contra a celeridade processual e a
razoável duração do processo, pois visa apenas protrair os efeitos da decisão
condenatória, pelo que deve ser mantida condenação ao pagamento de multa,
nos moldes fixados pelo Juízo a quo.
8. Recurso desprovido.
(RP - REPRESENTAÇÃO nº 06001209020206160146 - LONDRINA - PR -
Acórdão nº 58261 de 02/03/2021 - Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva -
Publicação:DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 05/03/2021). (grifei)
EMENTA: ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CANDIDATOS, PARTIDOS E
COLIGAÇÕES. ART. 251 DO CE. PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DANOSO. ART. 96, § 11. DA
LEI Nº 9.504/97. PRÉ–CANDIDATOS. LEI 9.504/1997, ART. 36–A. UTILIZAÇÃO
DE OUTDOOR. MEIO PROSCRITO. CONFIGURAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO DE
MULTA. LE, ART. 39, § 8º. JULGADA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO
PARTIDO.
1. Há a legitimidade passiva de candidatos, partidos e coligações pela prática de
propaganda eleitoral irregular (art. 241 do Código Eleitoral)
2. O art. 96, § 11, da Lei nº 9.504/97 exige a comprovação da participação do
partido para a sua responsabilização pelas condutas imputadas ao candidato.
3. A regra do art. 36–A da LE – propaganda antecipada – veda o pedido explícito
de voto, o que não se restringe ao pedido escrito, podendo também ser abarcado
como aquele demonstrado pela configuração, características ou técnica utilizada
na comunicação.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
11 of 13
12/12/2022 17:29

4. A veiculação de propaganda eleitoral em outdoor enseja a aplicação da
multa prevista no art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/1997, diante da proibição do
meio.
5. Representação procedente em relação aos candidatos. Multa aplicada
individualmente. Representação improcedente em relação ao partido.
(0600033-19.2022.6.16.0000 - Rp nº 060003319 - CURITIBA - PR - Acórdão de
16/05/2022 Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro - Publicação:DJE - DJE,
Tomo 98, Data 20/05/2022). (grifei)
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL - PROPAGANDA. DESCABIMENTO DA CONVERSÃO EM NOTÍCIA
DE IRREGULARIDADE EM PROPAGANDA ELEITORAL. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ADESIVOS EM
VEÍCULOS DE PESSOA JURÍDICA. COTEJO COM O CONTIDO DA ADI 4.650.
VEDAÇÃO A QUALQUER ESPÉCIE DE PROPAGANDA POR PESSOA
JURÍDICA. PROPAGANDA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO § 2º DO ART. 37
DA LEI DAS ELEIÇÕES. EFEITO OUTDOOR CONFIGURADO. RETIRADA
POSTERIOR NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA. RECURSO CONHECIDO
E DADO PROVIMENTO.
1. Descabe a conversão, de ofício pelo Juiz Eleitoral, da Representação Eleitoral
por Propaganda Irregular, demanda com caráter jurisdicional, em Notícia de
Irregularidade em Propaganda Eleitoral, procedimento administrativo, sob pena de
afronta aos princípios da inércia do Poder Judiciário e da inafastabilidade da
jurisdição.
2. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em
período de pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal que lhes vedou a realização de
doações para campanhas eleitorais e com a racionalidade adotada por esta Corte
no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em 9.4.2019. Precedente TSE.
3. A propaganda realizada em veículos particulares por meio de adesivos em
tamanho superior ao estipulado em lei desatende a restrição do § 2º do art.
37 da Lei das Eleições e caso fique caracterizado o efeito outdoor desafia a
multa prevista no art. 38, § 8º da Lei 9504/97.
4. A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é
capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/97. Súmula nº 48
do TSE. Aplicação analógica.
5. Recurso conhecido e dado provimento.
(RE - RECURSO ELEITORAL nº 06004125520206160088 - CIANORTE - PR -
Acórdão nº 58239 de 24/02/2021 - Relator(a) Des. Rogério De Assis -
Publicação:DJ - Diário de justiça, Data 01/03/2021). (grifei)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
12 of 13
12/12/2022 17:29

A defesa das recorrentes comprovou o cumprimento da ordem liminar com a retirada do material
impugnado. Contudo, conforme já salientado no pronunciamento judicial a quo, nos termos da
Súmula 48 do TSE: “A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não
é capaz de elidir a multa prevista no art. 37, § 1º da Lei nº 9504/1997”.
Diante disso, e não havendo notícias de reiteração da conduta, entende-se justificada a imposição
da multa eleitoral prevista no art. 26 da Resolução TSE nº 23.610/2019 e no art. 39, § 8º da Lei nº
9.504/1997, no mínimo legal, individualmente a cada representada.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Eleitoral e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
com fulcro no art. 37, § 2º e art. 39, § 8º, ambos da Lei nº 9.504/1997, mantendo a Sentença que
aplicou multa no mínimo legal, no valor de R$ 5.000,00 para cada representada, nos termos da
fundamentação.
ROBERTO AURICHIO JUNIOR
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO (15090) Nº 0603975-59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: -
DR. ROBERTO AURICHIO JUNIOR - REDATOR DESIGNADO - DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS -
RECORRENTES: MARILEI DE SOUZA LIMA - LOUVOR ETERNO ASSESSORIA FONOGRAFICA
EIRELI - Advogado dos RECORRENTES: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A - RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Redator Designado.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Flavia da Costa Viana,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e Roberto Aurichio Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 08.12.2022
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/downloadBinario.seam
13 of 13
12/12/2022 17:29